Tribunal: TCU
Processo: 024.215/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na concessão de benefícios. (no da TCE no sistema: 976/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6769/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Aderbal dos Santos Andrade, Edevaldo Soares, João Roberto Porto, Luís Paulo Gomes Carlos, Maria do Socorro Porto de Castro, Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda, Orilde (s) Ana Cante (le) (lli) Azzi, Plácido Gutierrez Júnior, Ramos da Costa Cerqueira, Suely Maria Gresser da Costa, Maurílio Trombelli, Wilson Francisco Rebelo, Ari Cardoso, Ildejardes Chaves Martins, Ilva Bortolini Zibetti, Irene Izabel Massaneiro, Ivo Agenor Coelho, Ivo Alves dos Santos, Ivo Ferreira de Liz, Joao Batista Teixeira, José Ludgero Pereira, José Ouriques, José Sérgio Nunes Duarte, Josyane Pereira Biehler, Julio Francisco Martins, Juventina Leonardo de Souza, Laurita Maria Mathias, Lauro Silvério da Silva Filho, Leonina Longen da Silva, Luiz Carlos Soares, Luiza Goncalves Micheluti, Manoel Henrique Roz, Margarida Virgília da Silva, Maria Angélica Alves Ribeiro, Maria das Neves de Souza, Maria de Lourdes Cardoso, Maria de Lourdes Costa Fagundes, Maria de Lourdes Silva Martins e Maria Emílio Vilanova, em razão de concessões de benefícios irregulares no âmbito da Agência da Previdência Social de Tijucas/SC jurisdicionada à Gerência Executiva em Florianópolis/SC. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; Considerando que na análise dos elementos processuais, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs, em pareceres convergentes, arquivar o processo reconhecendo, à luz dos ditames da Resolução TCU no 344/2022 e da Lei 9.873/1999, a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que parte dos responsáveis foram denunciados na esfera criminal sobre os mesmos fatos, o que atrai a incidência do art. 3o da Resolução TCU no 344/2022, alterada pela Resolução TCU no 367/2024, que prevê a utilização do prazo previsto na lei penal, inclusive quanto à prescrição intercorrente; considerando que das informações contidas na peça 533, p. 54-55, bem como no quadro integrante do Apêndice I da instrução (peça 533, p. 66-67), o prazo prescricional foi calculado com base no art. 109 do Código Penal, tendo sido alcançado em relação a Maurílio Trombelli, Ivo Ferreira de Liz, Josyane Pereira Biehler (falecida) e Lauro Silvério da Silva Filho; considerando que no caso de Maurílio Trombelli a sentença proferida pelo juízo penal já havia, inclusive, reconhecido a prescrição, dado o transcurso de cerca de nove anos entre a ocorrência dos fatos delituosos e o recebimento da denúncia; considerando que relativamente a Luiza Gonçalves Micheluti e a Maria de Lourdes Costa Fagundes, a punibilidade foi extinta pelo cumprimento das condições de suspensão condicional do processo e que para essas responsáveis, como ocorrido em relação àqueles que não responderam penalmente, houve transcurso de prazo superior a três anos entre os últimos pareceres emitidos pelo jurídico do INSS em 2013 e 2016, conforme o processo administrativo disciplinar (peças 14 e 15) e a instauração da TCE, em 21/5/2024 (peça 1); considerando que o lapso temporal evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente para os responsáveis indicados na tabela constante na peça 533, p. 15-54; considerando ainda o transcurso de prazo superior a dez anos desde os fatos geradores dos débitos, sem que os responsáveis tenham sido notificados pela autoridade federal competente, o que prejudicaria, ainda que não prescritas as dívidas, a viabilidade do contraditório e da ampla defesa; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) que concluíram pela prescrição; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 024.215/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aderbal dos Santos Andrade (XXX.475.709-XX); Ari Cardoso (XXX.359.069-XX); Edevaldo Soares (XXX.610.209-XX); Ildejardes Chaves Martins (XXX.387.849-XX); Ilva Bortolini Zibetti (XXX.683.359-XX); Irene Izabel Massaneiro (XXX.328.809-XX); Ivo Agenor Coelho (XXX.893.759-XX); Ivo Alves dos Santos (XXX.662.029-XX); Ivo Ferreira de Liz (XXX.716.179-XX); Joao Batista Teixeira (XXX.700.849-XX); Jose Ludgero Pereira (XXX.737.039-XX); Jose Ouriques (XXX.650.919-XX); Jose Sergio Nunes Duarte (XXX.489.020-XX); Josyane Pereira Biehler (XXX.176.000-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Julio Francisco Martins (XXX.392.209-XX); Juventina Leonardo de Souza (XXX.139.769-XX); Laurita Maria Mathias (XXX.568.179-XX); Lauro Silverio da Silva Filho (XXX.417.809-XX); Leonina Longen da Silva (XXX.393.519-XX); Luis Paulo Gomes Carlos (XXX.124.010-XX); Luiz Carlos Soares (XXX.280.509-XX); Luiza Goncalves Micheluti (XXX.612.569-XX); Manoel Henrique Roz (XXX.471.999-XX); Margarida Virgilia da Silva (XXX.551.559-XX); Maria Angelica Alves Ribeiro (XXX.553.529-XX); Maria Emilio Vilanova (XXX.809.479-XX); Maria das Neves de Souza (XXX.205.649-XX); Maria de Lourdes Cardoso (XXX.353.299-XX); Maria de Lourdes Costa Fagundes (XXX.805.539-XX); Maria de Lourdes Silva Martins (XXX.130.899-XX); Maria do Socorro Porto de Castro (XXX.459.492-XX); Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda (XXX.385.529-XX); Maurilio Trombelli (XXX.740.499-XX); Orilde Ana Cantele Azzi (XXX.952.799-XX); Plácido Gutierrez Júnior (XXX.894.730-XX); Ramos da Costa Cerqueira (XXX.456.809-XX); Suely Maria Gresser da Costa (XXX.227.109-XX); Wilson Francisco Rebelo (XXX.738.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.